Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.
3. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. Embargos de declaração desprovidos.